Tribunal: TJDFT
Processo: 0726624-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE COMPETÊNCIA DIVERSA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÕES ANTERIORES ANTIGAS. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.
1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. A constatação da materialidade do delito e a existência de indícios de autoria não bastam para a decretação da prisão preventiva, devendo haver o enquadramento da situação fática em alguma das hipóteses constantes no artigo 312 do Código Processual Penal.
3. As condenações penais definitivas ostentadas pelo paciente não são suficientes para amparar a prisão cautelar, sob o fundamento de evidenciarem a real probabilidade de reiteração delitiva, pois se referem a crimes praticados há pelo menos três anos, de maneira que não há fatos contemporâneos aptos a indicar risco de reiteração.
4. Ordem concedida para confirmar a liminar.